Tribunal: TJES
Processo: 5011760-90.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011760-90.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5011760-90.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL - MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
0
95
/20
22,
DE
11
/
10
/2022
,
DO MUNICÍPIO DE
V
ILA VELHA
.
“
DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ARTIGO 71-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2002 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA) -
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE - VÍCIO DE INICIATIVA - OFENSA AO ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE
.
1. Lei Complementar nº 095/2022, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha, que
“
d
á nova redação ao caput do artigo 71-A da Lei Complementar nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha)
”
,
ampliando o prêmio incentivo de 06 dias, anteriormente concedido aos servidores efetivos, aos cargos de provimento em comissão. 2. Como regra, a propositura de projeto de lei na esfera municipal cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei (art. 63, da Constituição Estadual e art. 34 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha). No entanto, algumas matérias, por disposição Constitucional, ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que estão vinculadas diretamente à administração da coisa pública. As regras que disponham sobre a organização dos recursos humanos do Município, aquelas relativas à estruturação das carreiras, atribuições e remuneração, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa do Prefeito Municipal (art. 63, parágrafo único, I e III, da Constituição Estadual e art. 34, parágrafo único, I e II, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha). 3. Portanto, tratando-se de Projeto de Lei, de autoria de Vereador, que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência, que é de sua competência exclusiva, resta evidente a inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 095/2022, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5011760-90.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
V
ILA VELHA
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 095/2022, de autoria do Poder Legislativo do Município, promulgada em 11 de outubro de 2022, que
“
d
á nova redação ao caput do artigo 71-A da Lei Complementar nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha)
”
.

Sustenta o Sr. Prefeito do Município, na inicial que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal.

Para tanto, argumenta que a Lei Municipal, ofendeu os artigos 17, parágrafo único, 32 e inciso III, parágrafo único, do art. 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Destaca ainda, que ao ampliar o prêmio incentivo de 06 dias anteriormente concedido aos servidores efetivos aos cargos de provimento em comissão, imiscui-se sobre organização administrativa, sendo inequívoca a violação à competência privativa do Poder Executivo prevista na Lei Orgânica Municipal.

Por fim, alega que a legislação contestada cria lesão irreparável ou de difícil reparação, sobretudo pelo agravo ao erário.

Desta forma, o requerente pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da Lei Complementar nº 095/2022. Por fim, requer seja julgado procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da norma.

Liminar deferida em acórdão ID 3861145, restando suspensa, com efeitos prospectivos, a eficácia do dispositivo impugnado.

Devidamente notificada, a Câmara Municipal de Vila Velha prestou as devidas informações. (ID 5786224).

Judicioso parecer do Ministério Público de Segunda Instância, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Judicial Josemar Moreira, pela procedência do pedido inicial.

Pois bem.

Ao deferir a medida cautelar, em análise estritamente perfunctória, coloquei em evidência a presença do
fumus boni iuris
, na medida em que, as regras que disponham sobre a organização dos recursos humanos do Município, aquelas relativas à estruturação das carreiras, atribuições e, com destaque, remuneração, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa do Prefeito.

O requerente alega vício na fase inaugural do processo, sustentando que a lei em exame fora deflagrada por autoridade incompetente.

A lei complementar, publicada no Diário Oficial de Vila Velha em 17 de outubro de 2022 vem estampada nos seguintes termos:

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ARTIGO 71-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2002 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA).

Art. 1º O caput do
artigo 71-A
da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 71-A O servidor público municipal detentor de cargo de provimento efetivo ou comissionado terão direito a um prêmio incentivo de 06 (seis) dias, por não haver acumulado falta no ano anterior
.”

(...).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Conforme destacado por ocasião do deferimento da medida liminar, observa-se que a norma em questão amplia o prêmio incentivo de 06 dias, anteriormente concedido aos servidores efetivos, aos cargos de provimento em comissão.

Como regra, a teor do que prescreve o artigo 63 da Constituição Estadual (correspondente, por simetria, ao artigo 61 da Constituição República), a propositura de projeto de lei cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos necessários.

Transferindo a discussão para o nível municipal, a iniciativa geral assiste a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei, consoante prescreve o artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha.

No entanto, algumas matérias, por disposição Constitucional impositiva a todos os entes da Federação,
ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo
, considerando que estão vinculadas diretamente ao livre e independente exercício da sua função precípua, que é a administração da coisa pública.

Nesse sentido, prescreve o artigo 63, parágrafo único, incisos I e III, da Constituição Estadual:

“
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

....................

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;”

Trata-se de disposição que encerra princípio constitucional, aplicável aos Município nos termos do artigo 20, da Constituição Estadual, e que recebe regramento semelhante na Lei Orgânica do ente mínimo:

“
Art. 34. A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

(...).

Parágrafo Único - São de iniciativa privativa do
Prefeito Municipal
as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional, bem como regime jurídico de seus servidores, aumento de sua remuneração, vantagens e aposentadoria;

II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária”. (grifos nossos).

Logo, as regras que disponham sobre a organização dos recursos humanos do Município, aquelas relativas à estruturação das carreiras, atribuições e, com destaque, remuneração, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa do Prefeito.

O ato normativo impugnado, entretanto, é de iniciativa parlamentar e foi, inclusive, vetado pelo alcaide municipal, em função da irremissível ofensa ao devido processo legislativo constitucional.

No entanto, o veto foi superado pelo Legislativo, que promulgou a espécie legislativa, vindo a dispor, em contrariedade aos mandamentos constitucionais de regência, invadindo assim a competência afeta ao Prefeito Municipal, uma vez que altera o Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha, concedendo vantagens aos servidores ocupantes de cargos em comissão.

Exsurge clara, assim, a violação de norma constitucional cogente.

À mesma conclusão chegou o Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira no julgamento de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0009306-67.2018.8.08.0000, senão vejamos:

ADI. MEDIDA CAUTELAR. LEI AUTORIZATIVA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO VERSANDO SOBRE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO DE PENSÃO SEM RESPALDO LEGAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE. AUMENTO DE DESPESA SEM PREVISÃO ORCAMENTÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. (...) 2. - Projeto de Lei, de autoria de Vereador, que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência, que é de sua competência exclusiva, é inconstitucional. 3. - A declaração de inconstitucionalidade de Lei autorizativa se faz necessária para evitar que se consolide o entendimento no sentido de que as Leis que autorizam aquilo que não poderia autorizar podem existir e viger. 4. - São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: (...) XIV - negar execução a Lei Federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente; (Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, Inciso XIV). O não cumprimento da Lei autorizativa poderia em tese motivar o ajuizamento de ação de improbidade administrativa pelo não cumprimento de Lei Municipal. 5. - São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:(...) V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por Lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;(Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, Inciso V). O cumprimento da Lei Municipal que criou pensão para trigêmeos sem respaldo legal e sem previsão de dotação orçamentária prévia poderia, da mesma forma, motivar o ajuizamento de ação de improbidade administrativa. 6. - Lei Municipal com nítido caráter pessoal criando pensão para trigêmeos e sem respaldo legal viola os princípios da impessoalidade e da moralidade. 7. - Medida cautelar liminar deferida. (TJES; ADI 0009306-67.2018.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/04/2019; DJES 06/06/2019).

Logo, resta evidente o vício de ilegitimidade constitucional a acometer a espécie legislativa em debate.

No mesmo sentido foi a conclusão da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu judicioso parecer, ao consignar,
in verbis
:

“
Editada por iniciativa da edilidade, a Lei em comento incorre, portanto, em inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa e por afronta ao princípio da separação dos poderes, usurpando a competência material do Executivo para dispor sobre gratificações dos profissionais do magistério.

(...).

Ad hunc modo, após percuciente exegese do processado em testilha, conclui-se que o diploma legal sub examine violou substancialmente os preceitos constitucionais insertos nos artigos 17, 63, III e IV da Constituição do Estado do Espírito Santo, acima transcritos, tratando-se, portanto, de inconstitucionalidade formal e material.

Ante o exposto, julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 95, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido
julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 95, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do Eg. Tribunal Pleno de 04/03/2024:

Acompanho o voto condutor do Eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 95/2022 do Município de Vila Velha/ES.
Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo
Prefeito do Município de
Vila Velha
,
tendo por objeto a Lei Complementar Municipal nº 095/2022, que deu nova redação ao
caput
do artigo 71-A da Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

Eis o teor da norma hostilizada: "o servidor público municipal detentor de cargo de provimento efetivo ou comissionado terão [
sic
] direito a um prêmio incentivo de 06 (seis) dias, por não haver acumulado falta no ano anterior".

O eminente relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, está julgando procedente o pleito exordial, para declarar a inconstitucionalidade formal propriamente dita, por vício de iniciativa, da Lei Complementar Municipal nº 095/2022.

Na dicção de Sua Excelência, "as regras que disponham sobre a organização dos recursos humanos do Município, aquelas relativas à estruturação das carreiras, atribuições e, com destaque, remuneração, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa do Prefeito".

Acompanho o voto do eminente relator.
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei Complementar 095/2022 que estende o benefício do prêmio de seis dias, originalmente concedido com exclusividade aos servidores efetivos, aos ocupantes de cargos comissionados.

Entende a parte autora que houve inobservância do regramento de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Foi concedida a medida cautelar para suspender a eficácia da norma impugnada por unanimidade dos votos deste egrégio Tribunal Pleno (
Id 4544524
).

Em sede de parecer, o Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido autoral, conforme peça de
Id 5028338
.

O eminente Relator proferiu judicioso voto para, na esteira do parecer ministerial, acolher o pedido autoral, declarando a inconstitucionalidade da norma em tela, entendimento ao qual adiro na integralidade.

De fato, ao estender um benefício a determinada categoria de servidores, o parlamento desrespeitou o teor do artigo 63, parágrafo único, IV da Constituição Estadual.

Art. 63.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

IV -
servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Dessa forma, a norma que inova no regime jurídico dos servidores públicos, cujo teor se origina de uma emenda parlamentar, afronta os ditames da Constituição Estadual, de reprodução obrigatória pelos municípios por força do princípio da simetria.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 095/2022 do município de Vila Velha.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para acolher a inconstitucionalidade da Lei Complementar 95 de 2022 do município de Vila Velha.
Acompanho o e. Relator no sentido de
julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 95, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho a relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
VOTO - DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o eminente Desembargador Relator para julgar procedente a presente representação de inconstitucionalidade, com efeitos
ex tunc,
eis que demonstrado o vício de iniciativa da lei impugnada.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de julgar procedente a ação.